Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. PROVÁVEL PATERNIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
1. O direito aos alimentos gravídicos está disciplinado na lei no 11.804/2008 que estabelece que os alimentos serão custeados pelo futuro pai, existindo indícios da paternidade.
2. Os alimentos compreenderão os valores para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis.
3. Faz jus aos alimentos gravídicos a gestante que comprova estar grávida e desempregada, necessitando dos alimentos a que tem direito para os devidos cuidados para uma gestação saudável, e ser o réu o suposto pai, com quem mantinha relacionamento amoroso na data da concepção.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.